Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-79.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020643-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIESER SOUZA LELES - CPF: 044.999.501-12 (APELANTE), JULIANA COLOMBINI MACHADO FERREIRA - CPF: 347.484.478-42 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS MILET - CPF: 482.189.168-90 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA RESTRITIVA RECONHECIDA. REGISTRO HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA. DISTINÇÃO DE APONTAMENTO ATIVO. DÉBITO CONFESSADO. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de apontamentos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de registros classificados na coluna "em prejuízo" relativos a contrato de cartão de crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor do SCR, sob o argumento de que o sistema possui natureza restritiva equiparável aos cadastros tradicionais de inadimplentes e que a manutenção do registro após a quitação viola o art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando que o dano é
in re ipsa
;
(iii)
inversão dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e sua equiparação aos cadastros restritivos de crédito;
(ii)
verificar se a manutenção de registros históricos de inadimplência, dentro do prazo legal, após a quitação da dívida, configura ato ilícito;
(iii)
aferir o cabimento de indenização por danos morais diante da ausência de apontamento ativo no período de propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que suas informações detêm potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor, sem que essa equiparação, contudo, afaste as particularidades operacionais do sistema quanto ao registro histórico mensal das operações.

5. O SCR registra, mês a mês, a situação das operações de crédito do consumidor, preservando o histórico das operações dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que o distingue dos cadastros restritivos tradicionais, nos quais a anotação permanece ativa até sua exclusão ou até o transcurso do prazo legal.

6. Não configura ato ilícito a manutenção de registros históricos de inadimplência no SCR quando referentes a período de efetivo inadimplemento, desde que cessados os lançamentos após a regularização da dívida e observado o prazo legal de preservação das informações.

7. A contradição entre a narrativa inicial, que atribuía o débito à utilização fraudulenta de dados por terceiros, e a admissão posterior da contratação e do acordo de quitação, em sede de réplica, confirma a legitimidade do lançamento, afastando a premissa central da pretensão declaratória.

8. A presunção de dano
in re ipsa
, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para os casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, pressupõe que a inscrição seja indevida, não operando quando a anotação reflete inadimplência real e é realizada dentro dos parâmetros normativos, cabendo ao consumidor, nesse caso, a demonstração do dano concreto, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9. Ausente o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, ainda que demonstrada a potencialidade restritiva do sistema, porquanto o dever de indenizar exige a presença cumulativa do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 43, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Tema 1.059; TJMT, Apelação n. 96054/2013, ApCiv 1042070-40.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIESER SOUZA LELES
contra sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1020643-79.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO CSF S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 356702929).

Na
origem
, o apelante expôs que, ao buscar financiamento bancário para aquisição de veículo automotor, foi surpreendido com restrições em seu nome. Constatou, junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, o lançamento, pelo apelado, de operação classificada na coluna “em prejuízo”, no valor mensal de R$ 414,30 (quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos), referente a contrato de cartão de crédito Atacadão, com registros no período de 12/2019 a 02/2024, no montante total de R$ 15.743,40 (quinze mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Sustentou desconhecer a origem do débito e postulou a declaração de inexistência dos valores, a exclusão dos apontamentos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de tutela de urgência para suspensão imediata dos registros (id. 356702889).

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido
, com determinação de inversão do ônus da prova (id. 356702929).

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, a perda parcial do objeto, sob o argumento de que o autor quitou as dívidas por meio do acordo n. 16610261, com a consequente ausência de apontamentos vigentes no SCR, e impugnou o valor da causa. No mérito, afirmou a regularidade da contratação, com apresentação de documento de adesão assinado pelo apelante e coleta de biometria, e defendeu que o SCR constitui mero cadastro informativo, não equiparável aos órgãos de restrição ao crédito, com anuência contratual expressa do consumidor ao repasse de dados. Invocou a Súmula 359/STJ para afastar sua responsabilidade pela notificação prévia e pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 356702916).

Houve réplica, na qual o apelante refutou os argumentos defensivos e admitiu a realização de acordo para quitação da dívida, porém sustentou divergência entre o número de parcelas lançadas no SCR e o efetivamente pactuado (id. 356702929).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o apelante incorreu em contradição narrativa ao alegar desconhecimento da origem do débito na inicial e ao admitir a contratação e o acordo de quitação na réplica, o que confirmaria a existência da dívida e a legitimidade do lançamento. Consignou que, após a quitação, o apelado comunicou a baixa ao Banco Central, e que a defasagem de atualização do SCR decorre de regra do próprio regulador.

Concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito imputável ao requerido. Condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 356702929).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta que a premissa central da sentença, segundo a qual o SCR não possui caráter restritivo, está superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o sistema, por armazenar registros classificados como “prejuízo”, assume caráter desabonador na prática, com reflexo direto no acesso ao crédito, o que o equipara aos cadastros de inadimplentes. Argumenta, ademais, que a manutenção do registro de “prejuízo” após a quitação configura ato ilícito e violação ao art. 43, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o dano moral é
in re ipsa
, com dispensa de comprovação do prejuízo concreto.

Pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do débito, a exclusão do nome do apelante do SCR e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão dos ônus da sucumbência (id. 356702930).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, com os mesmos fundamentos da contestação: natureza meramente informativa do SCR, ausência de ato ilícito e de dano moral demonstrado, e inaplicabilidade do dever de notificação prévia ao credor, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça (id. 356702932).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a matéria deduzida pelo
apelante
para fins de reforma da sentença cinge-se a definir se a permanência de anotação classificada como “prejuízo” no extrato do SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito equiparável às inscrições em cadastros tradicionais de inadimplentes, como o Serviço de Proteção ao Crédito e o Serasa, e se, nessa condição, o lançamento atribuído ao
Banco CSF S.A.
configura restrição indevida apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

O recurso não merece acolhimento.

A tese recursal fundamenta-se na equiparação do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central aos cadastros restritivos de crédito, com a consequente aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º, e o prazo quinquenal de manutenção de dados negativos fixado no art. 43, § 1º.

Nesse contexto, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconhece que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza semelhante à dos cadastros de inadimplentes, na medida em que suas informações detêm potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor:

“(...)
O Sistema de Informações do Banco Central, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público, como regulador do sistema, como de satisfação dos interesses privados. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
(...)” (STJ,
REsp n. 1.365.284/SC
, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014).

A equiparação, contudo, não autoriza a desconsideração das particularidades operacionais do sistema, especialmente no que se refere à forma de registro e à natureza histórica das informações nele contidas. O SCR funciona como banco de dados que registra, mês a mês, a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras integrantes do sistema.

Diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, nos quais a anotação permanece ativa até a sua exclusão ou até o transcurso do prazo legal, o SCR apresenta histórico mensal que permite identificar, para cada período de referência, a situação de adimplência ou inadimplência verificada naquele momento específico. Nessa medida, a presença de registros históricos de inadimplência em períodos pretéritos não se confunde com a manutenção ativa de apontamento restritivo, distinção que o recurso não enfrenta adequadamente.

A compreensão adequada do caso exige análise concreta do extrato acostado aos autos, precisamente o elemento que o apelante invoca como suporte de sua pretensão. O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), emitido em 21/fevereiro/2025 (id. 356702898), com período pesquisado de dezembro/2019 a dezembro/2024, revela quadro que fragiliza, de modo decisivo, a narrativa recursal.

Da leitura do extrato, verifica-se que os registros do
Banco CSF S.A.
na coluna “Em prejuízo” abrangem os meses de referência compreendidos entre dezembro/2019 e fevereiro/2024. A partir do mês de referência março/2024, os lançamentos do
Banco CSF S.A.
deixam de constar do extrato, o que é compatível com a versão do apelado de que, após a celebração do acordo n. 16.610.261, a instituição cessou os registros mensais de inadimplência.

No mês de referência dezembro/2024, o dado mais recente do extrato, nenhum lançamento da instituição apelada consta em qualquer coluna. Esse dado é determinante: se o próprio documento juntado pelo apelante demonstra que, ao tempo da propositura da ação, os registros do
Banco CSF S.A.
na categoria “prejuízo” já não constavam como ativos no período mais recente consultado, não há como reconhecer a existência de apontamento indevido capaz de gerar dano moral.

A circunstância de que os meses anteriores de inadimplência ainda aparecem no histórico do extrato não configura ilícito. O sistema SCR preserva o histórico mensal das operações, e a manutenção de registros pretéritos de inadimplência dentro do prazo legal de cinco anos, previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exercício regular da atividade de supervisão bancária, atribuída ao Banco Central por imposição normativa, e não faculdade da instituição credora.

A narrativa do apelante revela, ainda, contradição interna que comprometeu sua posição processual desde a instrução. Na petição inicial, o apelante sustentou desconhecer a origem do débito, ao atribuir o lançamento à utilização fraudulenta de seus dados pessoais por terceiros. Em sede de réplica, todavia, admitiu a contratação do cartão de crédito Atacadão junto ao
Banco CSF S.A.
e a realização de acordo para quitação das pendências.

Essa mudança de postura confirma que o registro de inadimplência foi inserido de forma legítima, no exercício regular do direito da credora diante do inadimplemento confessado, afastando a premissa central da pretensão indenizatória.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre hipóteses análogas e firmou entendimento no sentido de que o SCR possui natureza de cadastro histórico, de modo que a permanência de registro validamente inserido, dentro do prazo legal, não caracteriza conduta ilícita nem enseja indenização por dano moral:

“(...)
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil não se constitui como órgão restritivo de crédito e a informação ali contida não se revela suficiente para abalar a idoneidade do titular da inscrição, apresentando apenas a situação de endividamento junto às instituições financeiras. A indenização por dano moral exige a comprovação da prática de ato ilícito, associada à prova do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não se configurou na espécie
” (TJMT, Apelação n. 96054/2013, Relator Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, Quinta Câmara Cível, julgado em 27/11/2013).

Em precedente igualmente paradigmático, esta Câmara assentou que, quando a inclusão do débito discutido na categoria “prejuízo” permanece apenas durante o período de inadimplência, sem permanência indevida após a cessação dos lançamentos pela instituição financeira, não há que se falar em ilícito, tampouco em indenização por danos morais:

“
(...) A permanência de registro validamente inserido no SCR, dentro do prazo legal, não caracteriza conduta ilícita nem enseja indenização por dano moral, sendo imprescindível a comprovação da prática de ato ilícito, do dano sofrido e do nexo causal. (...)
” (TJMT, Apelação Cível n. 1042070-40.2022.8.11.0041, Relatora Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2024).

No que se refere ao dano moral, o
apelante
postula a condenação do
Banco CSF S.A.
ao pagamento de indenização, sob o argumento de que a manutenção do registro na categoria “prejuízo” configura dano
in re ipsa
, o qual prescinde de comprovação.

A pretensão não prospera.

Ainda que se reconheça a potencialidade restritiva do SCR, o dever de indenizar pressupõe a presença do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade. O registro do débito decorreu de inadimplência confessada, foi realizado pela instituição financeira no exercício regular de suas obrigações perante o Banco Central e foi cessado após a celebração do acordo.

Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

A presunção de dano
in re ipsa
, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, pressupõe, precisamente, que a inscrição seja indevida. Quando a anotação reflete inadimplência real e é inserida dentro dos parâmetros normativos, a presunção não opera, cabendo ao consumidor a demonstração do dano concreto, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante não produziu qualquer prova de que o registro no SCR lhe tenha causado efetiva negativa de crédito atribuível ao lançamento do
Banco CSF S.A.
, especialmente por o próprio extrato juntado revelar a existência de diversas operações em andamento com outras instituições financeiras no mesmo período, o que afasta a conclusão de que o registro do apelado tenha sido determinante de eventual dificuldade creditícia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIESER SOUZA LELES
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026